Tribunal: TJDFT
Processo: 0713911-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DELIBERAÇÃO SOBRE DEMOLIÇÃO. LOJAS. ÁREA COMUM OU PRIVADA. CONTROVÉRSIA. PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.

I – A reprodução dos argumentos da contestação nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de não conhecimento.

II – O julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de que era desnecessária a produção de outras provas, sem permitir aos autores-reconvindos a produção da perícia técnica expressamente requerida, destinada a dirimir a controvérsia relativa à natureza da área das lojas a ser demolida, se comum ou privada, configurou inequívoco cerceamento do direito de defesa, art. 5°, inc. LV, da CF, a impor a declaração de nulidade do processo.

III – Apelação dos autores-reconvindos provida. Apelação do Condomínio réu-reconvinte prejudicada.